Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-60.2023.8.11.0092
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000094-60.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO LINS DA SILVA - CPF: 075.098.614-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SILVA BELIN - CPF: 007.117.951-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E
M RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.
INVIABILIDADE
.

QUANTUM

FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO D
O DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO
APELANTE.
EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
2
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 1o do art. 45 do Código Penal,
o valor da
prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado
, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o
valor imposto
a
título de prestação pecuniária
deve
guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito
, e,
eventual
impossibilidade
de adimplência por parte
do apelante
deve ser dirigida ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Lins da Silva
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Alto Taquari/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000094-60.2023.8.11.0092
, conden
ando
-o, pela prática
do crime previsto no art. 306,
caput
,
da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2

(dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor correspondente a
4
(
quatro
)
salários mínimos
e 10 (dez) dias-multa
fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato
.

O apelante, nas razões constantes no ID
178681786
, postula a
redução da pena de prestação pecuniária que lhe foi imposta para o valor correspondente a 1 (um)
salário mínimo
à época dos fatos
em razão da sua hipossuficiência financeira
.

Nas contrarrazões que estão no ID
178681794
, o Ministério Público pleiteou o desprovimento do presente recurso, com a manutenção do
decisum

recorrido
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
183652659
,
opina pelo provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Malgrado os argumentos
do apelante
, é forçoso reconhecer que não
lhe
assiste razão, não sendo demais consignar que a prestação pecuniária que lhe foi aplicada não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas
normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e possui caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4o, do Código Penal), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2o, do
referido

Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Com efeito, a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1o, do
referido diploma legal
da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos, constata-se que o juízo de primeiro grau, após aplicar a
pena
privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em uma restritiva de direito
s
“
na forma de prestação pecuniária consistente no pagamento de
QUATRO

salário
s
mínimo
s
, (art. 43, I do Código Penal), devendo ser prestada em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais”.

Como asseverado linhas volvidas, a
pena
restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos, enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é
fixada
em dias-multa.

Além disso, o art. 60,caput
,
do Código Penal preceitua que “
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a pena é aplicada em duas etapas distintas e consecutivas, a saber: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em quantum proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do condenado.

Por outro lado, na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente,
sua
situação econômica, mas sim, como dito alhures, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo, o
quantum
da prestação, guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

E,
n
a

espécie
,
não se pode olvidar que a sociedade foi exposta a risco, cumprindo asseverar que, em se tratando de
dirigir embriagado
,
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual o prejuízo deve ser reparado c
o
m a destinação dos recursos a uma instituição assistencial, não havendo
, pois, como se falar
em desproporcionalidade da fixação
da importância correspondente a

4
(
quatro
) salários m
ínimos.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420]
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.

[
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26.5.2020,
disponibilizado no
DJe
de
2.6.2020]

Destacamos

É forçoso
c
onclu
ir
, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com
a
pena privativa de liberdade aplicad
a
,
eis que
sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido.

Partindo dessas premissas
,
impende registrar
que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária (valor correspondente a
4
(
quatro
)
salários mínimos
), guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime e não há prova de que seja incompatível com a condição socioeconômico do apelante, mormente pelo fato de este ter conseguido quitar a fiança no valor de R$
2.0
00,00 (
dois mil
reais), a qual foi utilizada para abater o valor da prestação pecuniária (ID
178681788
)
.

Além do
mais
, se
a situação socioeconômica do apelante não lhe der condições de quitar a
pena
pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão essa que deverá ser direcionada ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO C
ONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
[...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(
TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15.7.2020
e

p
ublicado no DJE
de
17.7.2020)
Destacamos

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso
manejado por
Márcio Lins da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023